Tribunal: TJDFT
Processo: 0753226-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. INSUBSISTÊNCIA. EXISTÊNCIA DE OUTRA FILHA. NÃO JUSTIFICATIVA PARA REDUÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo, em qualquer momento e de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, ser modificados.
2. A regra basilar na fixação de alimentos do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°) é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.1. São presumidas as necessidades dos réus/apelados, menores, cujos gastos foram apresentados em planilha discriminada. E a prova é no sentido da possibilidade do genitor/apelante de arcar com os alimentos fixados em sentença.
3. Ter “( ) outros filhos não é suficiente, por si só, para reduzir a obrigação alimentar, sendo, para tanto, necessária a efetiva comprovação, pelo alimentante, do impacto negativo sobre sua situação financeira de forma apta a afetar o equilíbrio do binômio necessidade-possibilidade. 3. Recurso conhecido e não provido.” (TJ-DF 07003597120188070012 - Segredo de Justiça 0700359-71.2018.8.07.0012, Relator: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 01/04/2020, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 16/04/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.
4.Da análise do que se afirma constituir necessidade dos filhos, da capacidade financeira do genitor, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites da capacidade de cada um, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença, que deve ser mantida.
5. Sucumbência recíproca e equivalente, hipótese de aplicabilidade do artigo 86, caput, CPC. Nada a corrigir no ponto.
6.Recurso conhecido e não provido.